Tribunal: TJMT
Processo: 1006456-97.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006456-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Propriedade]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPOLIO DE REINALDO ALBERTINI (AGRAVANTE), ODILA DA SILVA ALBERTINI - CPF: 265.869.081-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), FERNANDO PACHECO DI LORETO - CPF: 943.581.921-49 (AGRAVADO), AGNES ENNS DI LORETO - CPF: 019.420.891-55 (AGRAVADO), ODILA DA SILVA ALBERTINI - CPF: 265.869.081-91 (AGRAVANTE), ALLAN RODRIGO LIN - CPF: 769.243.511-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDO APENAS PARA FINS DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS IMÓVEIS E CANCELAMENTO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E DO CERTIFICADO DE CADASTRO DO IMÓVEL RURAL (CCIR) DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DA DEMORA – REPETIÇÃO DA JÁ REFUTADA TESE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Deve ser mantida decisão de Primeiro Grau que, em ação Anulatória de Escritura Pública, defere apenas parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, tão somente para fins de averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel objeto da lide, com base no poder geral de cautela, se, como no caso, não se verifica a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique o deferimento dos demais pedidos antecipatórios, relacionados à averbação de indisponibilidade e imediato cancelamento do CCIR e do CAR do imóvel rural.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE REINALDO ALBERTINI e por ODILA DA SILVA ALBERTINI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação “
Anulatória de Escritura Pública
”

(Proc. nº 1000326-19.2022.8.11.0024), ajuizada pelos agravantes contra FERNANDO PACHECO DI LORETO e AGNES ENNS DI LORETO, deferiu apenas parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores/agravantes, tão somente para determinar a averbação da existência da lide às margens da Escritura de Compra e Venda objeto do pedido de anulação, lavrada às fls. 45 do livro 14 do Cartório do 2ª Ofício de Notas da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, e também às margens da matrícula nº 19.477 junto ao SRI da Comarca de Paranatinga/MT, referente ao imóvel supostamente negociado (cf. Id. nº 79557228 dos autos de origem).

Os agravantes reafirmam que, nos idos de 1977, Reinaldo Albertini, titular do espólio e marido da segunda recorrente, adquiriu um imóvel rural com área de 750 hectares, denominado Fazenda Ranuro, matriculado à época sob o nº 2.442 junto ao SRI de Cuiabá/MT, posteriormente registrado sob a matrícula nº 19.477 perante o SRI de Paranatinga/MT, e explicam que, embora Reinaldo tenha falecido em 2004, “
não tendo sido aberto procedimento de inventario
”, descobriu-se, “
no corrente ano
”, que “
o referido imóvel havia sido supostamente vendido ao requerido em data de 16/12/2002, consoante Escritura de Compra e Venda em anexo, lavrada e registrada no Cartório de Notas de Chapada dos Guimarães, procedendo inclusive a mudança do nome da Fazenda Ronuro para Fazenda Esperança I
”, o que dizem ter ocorrido “
de forma fraudulenta
”, já que eles, Espólio e viúva/inventariante, “
sequer tinham conhecimento da escritura, que nunca foi por eles assinada, tanto que os dados dos vendedores sequer conferem com os reais, assim como as assinaturas nem ao menos conferem com a dos proprietários do imóvel
” (sic – cf. Id. nº 123870463 - pág. 8/17).

Expõem, ainda, que “
o suposto comprador ainda realizou junto ao Cartório do 1º Oficio de Paranatinga, aonde está atualmente situada a matricula do imóvel, o registro do Georreferenciamento, bem como apresentou junto ao Intermat aquele documento fraudulento, transferindo assim o CCIR para o seu nome, mesmo não sendo legitimo dono do imóvel
” (sic); aduzem que os agravados sequem detém a posse da referida área, e dizem acreditar que o documento “
somente é utilizado para a realização de financiamentos rurais
” (sic – cf. Id. nº 123870463 - pág. 20/24).

Discorrem sobre a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, assegurando que “
a fumaça do bom direito se encontra nos documentos que comprovam a falsidade da escritura de compra e venda e pelos atos praticados pelos compradores, ora agravados, registro de georreferenciamento, emissão de CCIR em seu nome e futuramente a transferência do imóvel para o seu nome
”, e que o perigo da demora “
se encontra na iminente necessidade de obstar que eles venham praticando atos como se dono fossem e realizem a transferência do imóvel para seu nome ou de outrem, mesmo não tendo sequer havido qualquer compra e venda
”, sendo, pois, imperativa a reforma da decisão agravada para que, “
além de averbar na matrícula registrada naquele serviço registral a existência de presente ação Anulatória,
(...)
também averbe o impedimento para realizar a transferência do bem para nome dos agravados ou de terceiros, até o julgamento da lide originária
” (sic – cf. Id. nº 123870463 - pág. 26/29).

Pedem, sob esses fundamentos, antecipação da pretensão recursal “
para averbar junto à matricula do imóvel impedimento de transferência de propriedade
”, determinar ao SRI de Paranatinga/MT que “
se abstenha de proceder eventual registro
” (sic), bem como para determinar ao INTERMAT e à SEMA que suspendam o CCIR e o CAR relacionados à Fazenda Esperança I, “
para evitar que continue realizando operações, utilizando-se de área que nunca foi de sua propriedade
” (sic); ao final, pede provimento do recurso nesse mesmo sentido (sic – cf. Id. nº 123870463 - pág. 29/30).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual na sede recursal.

A decisão vinculada ao Id. nº 125943692 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 23 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Leitura dos autos de origem mostra que, sob o contexto fático já relatado e fundamentação jurídica condizente, os autores/agravantes pediram, a título de tutela de urgência, “
concessão da liminar a fim de
(...)
declarar a nulidade da Escritura de Compra e Venda
(e)
averbar no referido documento a existência da presente Ação Anulatória
”; determinar expedição de ofícios aos cartórios competentes “
para a realização da averbação de nulidade na escritura pública de compra e venda supracitada, e consequentemente seu registro
”, e, ainda, para “
averbar na matricula registrada
(no SRI de Paranatinga/MT)
a existência de presente ação Anulatória, bem como, para averbar impedimento de proceder a transferência do referido imóvel para o nome dos compradores ou terceiros
”, ordenar ao INTERMAT “
que suspenda o CCIR emitido para a Fazenda Esperança I
” e à SEMA que “
suspenda o CAR da referida fazenda
” (sic – cf. Id. nº 79356116 - pág. 33/34 dos autos de origem).

A r. decisão agravada deferiu apenas parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores/agravantes por admitir, primeiro, que “
nada impede que sejam averbados nas respectivas matrículas a existência da presente ação declaratória de nulidade, para dar ciência a terceiros
”, depois, que, embora existentes os indícios de fraude documental alegado, não se poderia declarar liminarmente a nulidade, como requestado, e, por fim, que não restou demonstrado perigo de dano que justifique a medida requestada “
até porque a suposta venda ocorreu no ano de 2002, sendo que a própria autora afirma que sequer tinha conhecimento da existência e que foi proprietária do imóvel em questão
”.

Verifica-se, portanto, que o MM. Juiz determinou averbação premonitórias com base no poder geral de cautela, mas indeferiu o pedido de bloqueio da matrícula do imóvel e de suspensão do CCIR e CAR, expedidos pelo INTERMAT e pela SEMA, respectivamente, por entender ausente o perigo da demora nesse particular.

As razões recursais passam ao largo desse aspecto central da opção pelo indeferimento do pedido antecipatório, restringindo-se à alegação já conhecida e refutada em Primeiro Grau de que “
o perigo da demora se encontra na iminente necessidade de obstar que eles
(réus/agravados)
venham praticando atos como se dono fossem e realizem a transferência do imóvel para seu nome ou de outrem, mesmo não tendo sequer havido qualquer compra e venda
” (sic – cf. Ids. nº 79356116 - pág. 32/33 dos autos de origem e 123870463 - pág. 26/29 dos presentes autos recursais).

Todavia, razão acompanha o MM. Juiz quanto à insuficiência dessa circunstância para preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, pois a providência requestada, se adotada, não faria cessar o ato alegadamente gerador do perigo da demora, ou seja, não aproveitaria diretamente aos agravantes, que continuariam sem a posse da área; a medida proibitiva poderia, quando muito, impedir a proliferação do litígio e o envolvimento de terceiros na celeuma, mas essa finalidade já é atingida pela averbação premonitória já determinada pela r. decisão agravada.

Deste modo, parece realmente necessário aguardar a formação do contraditório para maior elucidação da questão fática subjacente ao pedido anulatório, razão pela qual, não diviso flagrante traço de desacerto técnico da r. decisão agravada.

Isto posto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023